Tribunal: TJDFT
Processo: 0744626-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744626-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DA CRUZ ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANO DA CRUZ ARAUJO contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0714989-07.2024.8.07.0018, acolheu a impugnação do executado DISTRITO FEDERAL para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais Id 64947599, a agravante narra que a ação coletiva visou à implementação da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo dessa data até a efetiva implementação do reajuste, com seus devidos reflexos. Afirma que a condicionante imposta pelo Juízo a quo representa, em verdade, sobrestamento ou suspensão já indeferida na Decisão Liminar na Ação Rescisória, pela inexistência de fundamentos suficientes, quer sejam fumus boni iuris e/ou periculum in mora para conceder o pedido. Assevera que a condicionante imposta na origem usurpa competência deste Tribunal, que tem jurisprudência pacífica no sentido de que o ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela de urgência, não pode paralisar o cumprimento definitivo de sentença. Argumenta, ainda, que o agravado Distrito Federal está utilizando a ação rescisória como sucedâneo recursal, além de ser perceptível na impugnação ao cumprimento de sentença a tentativa de rediscutir a coisa julgada, sob a alegação de que o título executivo é inexequível justamente pelos fundamentos que foram extensamente debatidos na fase de conhecimento. Sucessivamente, argui que a decisão agravada não demonstrou de que forma a situação se adequa aos requisitos para concessão da cautelar instituída pelo Poder Geral de Cautela, previsto no art. 301, do CPC, tampouco os requisitos para a tutela provisória prevista no art. 969, do mesmo códex. Reitera estar ausente a probabilidade do direito para deferimento da tutela provisória, segundo a própria decisão liminar na ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, aspecto não ponderado na decisão agravada, que também não considerou o conflito entre o eventual prejuízo ao Erário e o direito à verba alimentar previsto em lei, discutido em juízo, transitado em julgado, de constitucionalidade analisada em ADI no STF e não pago há quase 10 anos. Conclui que, mesmo prevalecendo o entendimento de que o juízo a quo tem competência para deferir liminar de suspensão de pagamentos de valores oriundos de cumprimento de sentença com base apenas na existência de Ação Rescisória, não houve o preenchimento dos requisitos de periculum in mora e fumus boni iuris. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com prosseguimento do feito na origem. Preparo recolhido, conforme certidão Id 65309761. É o relatório do necessário. DECIDO. Tratando-se de recurso próprio (art. 1.015, p. único, do CPC), tempestivo e com preparo regular, admito seu processamento. Da análise da petição recursal, no entanto, verifica-se não ter sido formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, limitando-se a formular pedido de mérito. RECEBO, dessa forma, o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado DISTRITO FEDERAL para contrarrazões. Brasília-DF, 21 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora